Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701014-56.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO LUIS MOREIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria. Observo que as razões da apelação juntadas nestes autos (ID 32448630) pertencem a outro processo, conforme número em destaque. Em razão disso, remetam-se os autos à Defensoria Pública para correção. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 16:14:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator